Tribunal: TJES
Processo: 0001300-37.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001300-37.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEFERSON ZANI PEREIRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001300-37.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON ZANI PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os autos revelam de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de receptação, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001300-37.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFERSON ZANI PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: ANTONIO SERGIO CASTRO SANTOS - ES19911

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“ (...) no dia 15 de fevereiro de 2020, na Rua José Creoling, n° 42, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que Policiais Militares, em patrulhamento tático pelo Bairro Aeroporto, em local já conhecido pela ocorrência de intenso tráfico de drogas, visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como o ora denunciado, que, ao avistar a aproximação policial, demonstrou nervosismo, tentando adentrar rapidamente em um imóvel.

Diante do nervosismo demonstrado, foi realizada a abordagem e durante a revista pessoal, foram encontradas em seu bolso 20 pedras de crack.

Realizadas as buscas no imóvel, foi encontrado material para embalo de entorpecentes, 32 pedras de crack devidamente embaladas para a venda, 14 pinos de cocaína, 3 pedaços de crack, 2 buchas de maconha e a quantia de R$ 190,45, em espécie.

Insta registrar que em poder do denunciado ainda foi encontrado um telefone que contava com restrição de furto/roubo, registrada sob o B.U. 38888724.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e absolvido da prática do crime previsto no art. 180 do CP.

Busca o Ministério Público a condenação do apelado como incurso no art. 180 do CP, pleito este que entendo merecer prosperar.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 03/06 do inquérito policial, boletim de ocorrência de fls. 09/14 do inquérito policial e auto de apreensão de fls. 15/16 do inquérito policial.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO REALIZADO PELA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RP 4257, ESTA GUARNIÇÃO AO PASSAR PELA RUA JOSÉ CREOLING, SITUADA NO BAIRRO AEROPORTO, POR VOLTA DE 20H30MIN, A GUARNIÇÃO AVISTOU UM INDIVÍDUO BRANCO, TRAJANDO CAMISA PRETA, SENDO QUE ESTE AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL, ATRAVESSOU A RUA RÁPIDO TENTANDO ADENTRAR UM IMÓVEL, DE NÚMERO 42; QUE FOI RAPIDAMENTE ABORDADO E SENDO IDENTIFICADO POSTERIORM ENTE POR JEFERSON ZANE PEREIRA, 29 ANOS
E DURANTE BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO NO BOLSO DE SUA BERMUDA 20 PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A CRACK; QUE AINDA O IMÓVEL QUE ESTE TENTARA ADENTRAR, COM ASPECTO DE ,CAXANGA4 FOI VISUALIZADO DE PRONTO, EM CIMA DA MESA DINHEIRO EM ESPÉCIE ESPALHADOS, MATERIAL PARA EMBALO; QUE FOI REALIZADO BUSCAS NO INTERIOR DO IMÓVEL SENDO LOCALIZADO MAIS ENTORPECENTES, SENDO 32 PEDRAS DE CRACK DEVIDAMENTE EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO PRONTAS PARA A VENDA (ESTAS IGUAIS AS ENCONTRADA NO BOLSO DE JEFERSON), 14 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAÍNA, 03 PEDAÇOS GRANDES DE PEDRAS DE CRACK COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE UMA CAIXA DE FÓSFORO, 02 BUCHAS DE MACONHA, ALÉM DE UMA QUANTIA DE R$ 190,45 ( CENTO E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) EM ESPÉCIE, EM NOTAS FRACIONADAS DE 2, 5, 10;
QUE JEFERSON É CONHECIDO PELAS GUARNIÇÕES DO IOBPM PELO SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS DO BAIRRO AEROPORTO E O LOCAL ONDE FOI ABORPADO O MOVIMEN1 DO TRÁFICO É INTENSO, SE ESTENDENDO DURANTE TODO O DIA; QUE JEFERSON, CONHECIDO COMO VULGO (,JEFIM, FOI DETIDO E CONDUZIDO PARA A 5 REGIONAL DE GUARAPARI E ENTREGUE A AUTORIDADE DE PLANTÃO JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO; QUE FOI NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS NO CONDUZIDO COM INTUITO DE MINIMIZAR O RISCO DE FUGA, BEM COMO RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA GUARNIÇÃO. JEFERSON APRESENTA LESÕES NA PERNA DIREITA, EM PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, QUE O MESMO RELATA QUE FOI AGREDIDO POR TRAFICANTES DO BAIRRO EM DATAS ANTERIORES, NÃO SENDO PROVENIENTES DA AÇÃO POLICIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE JEFERSON NÃO APRESENTAVA QUALQUER SINAIS DE EFEITOS DE ENTORPECENTES,
E O MESMO COLABOROU COM A AÇÃO POLICIAL, INFORMANDO QUE OS ENTORPECENTES ENCONTRADOS NO INTERIOR DO IMÓVEL ERA DE SUA PROPRIEDADE. ACRESCENTA-SE QUE EM PREENCHIMENTO DE OCORRÊNCIA AO VERIFICAR O IMEI DO CELULAR QUE O SENHOR CONDUZIDO PORTAVA, ACUSOU-SE COM RESTRIÇÃO FURTO! ROUBO PREVISTA NOS BOLETIM DE OCORRÊNCIA 388887?4, COM DATA DO FATO REGISTRADO 1710312019 18:00.
(Depoimento do Policial Militar Tony Tofani de Oliveira, na esfera policial).

(...) que se recorda do acusado do bairro aeroporto, uma vez que ele é envolvido no tráfico; que o acusado estava na entrada de uma casa com droga; que na casa em que tentava entrar, haviam mais drogas; que conduziram o acusado até a delegacia; que na delegacia, constataram que o celular portado pelo réu apresentava restrição de furto/roubo; [...] que o réu sempre foi envolvido no tráfico de drogas no bairro; [...] o imóvel era utilizado para preparo do entorpecente e posterior venda na pracinha do bairro aeroporto; que dentro da casa tinha mais droga;[...] que confirma as declarações prestadas na esfera policial; [...] que o réu portava o celular consigo; que se recorda que o réu tinha apanhado dos traficantes recentemente; (Depoimento do Policial Militar Patrick Janniel Costa Lopes, em juízo).

[...] que estavam em patrulhamento tático; [...]que avistaram o réu que tentou entrar numa residência; que ao ser abordado encontraram entorpecente com o réu; [...] que a residência não tinha característica de ser habitada; que o imóvel tinha característica de local para preparo e armazenamento da droga; que no interior do imóvel foram encontradas mais drogas no interior; [...]
que encontraram com o réu crack; [...] que na busca pessoal foi encontrado o aparelho celular; [...]

(Depoimento do Policial Militar Tony Tofani de Oliveira, em juízo).

Pois bem. Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância equivocou-se ao absolver o réu Jeferson, da prática do crime previsto no art. 180 do CP.

Isso porque, conforme acima relatado, o aparelho celular foi apreendido em busca pessoal realizada no acusado, e quando verificado junto aos sistemas de informação, logrou-se êxito em constatar tratar-se de produto oriundo de furto/roubo.

Ademais, necessário pontuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, alinhada à jurisprudência pátria, entende que há a inversão do ônus da prova quando o objeto é apreendido em posse do réu.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No crime de receptação dolosa, embora seja difícil comprovar o elemento subjetivo, é necessário aferir as circunstâncias em que a receptação se deu , cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática escancarada à sua frente
. [...] 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 069170000207, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CP ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS AGENTE QUE SABIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS RECEPTADOS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
A apreensão do objeto receptado em poder do acusado inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios.
[...] 3 - Recurso conhecido e provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA , a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamento e notas taquigráficas que integram este julgado, em, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR. Vitória/ES, de Desembargador Presidente Desembargador Relator (TJES, Classe: Apelação, 011120205015, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/10/2018, Data da Publicação no Diário: 13/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime em apreço. 2.
No delito de receptação é atribuído ao réu a prova da origem lícita do bem, o que, neste caso, não o fez.
[...] 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 064120015520, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018).

Desta maneira, cabia ao investigado comprovar que ignorava a situação ilícita da coisa, o que não ocorreu nos autos.

Do mesmo modo, o réu não conseguiu comprovar a origem lícita do bem, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Assim, condeno JEFERSON ZANI PEREIRA pela prática do crime previsto no art. 180, “caput” do CP.

Passo a dosimetria.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do agente.

Os motivos são inerentes ao tipo penal.

As circunstâncias e consequências são próprias do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

Nessa linha, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Também não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Considerando que o réu já ostentava condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, em que lhe foi imposta reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, deve incidir ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Assim, devem as penas serem somadas, o que totaliza uma reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

25 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.